Tribunal: TJPA
Processo: 0803342-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803342-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0803342-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801071-16.2023.8.14.0201

IMPETRANTE: DRA. JULIANA LOUREIRO DOS SANTOS OAB/PA 31.467

PACIENTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 129 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. CONDUTA DA OFENDIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. Às supostas condutas da ofendida, devem ser apreciadas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo análise na via estreita do habeas corpus.

2.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.
4.
Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.
Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0803342-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801071-16.2023.8.14.0201

IMPETRANTE: DRA. JULIANA LOUREIRO DOS SANTOS OAB/PA 31.467

PACIENTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 129 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de RODRIGO SILVA DE SOUZA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

De acordo com a impetração, o paciente teve sua custódia decretada preventivamente em 03/03/2023, devido descumprimento de medida protetiva na data de 02/03/2023, estando recolhido até o presente momento na Central de Triagem da Marambaia.

Aduz que a “vítima” mesmo tendo requerido perante o Judiciário as medidas protetivas e concedidas, não as cumpre como deveria.

Esclarece que foram aplicadas medidas protetivas na data de 27/10/2022 em desfavor do coacto, consistentes em proibição de aproximação
da ofendida
mantendo a distância de 50 (cinquenta) metros da
mesma, bem como impedimento
de manter contato com a
vítima
ou qua
is
quer d
e
seus familiares.

Argumenta que sempre que a vítima faz uso de bebidas alcoólicas, causa transtornos para o paciente e seus familiares, chegando a ir até a casa do mesmo por diversas vezes.

Alega que em determinada ocasião a ofendida agrediu o coacto com palavras, rasgou suas roupas e jogou a moto em cima dele, bem como agrediu uma tia do mesmo jogando uma chave de carro que perfurou
sua
cabeça.

Ressalta que há laudo do IML constatando um hematoma no rosto do demandante, em virtude de um soco deferido pela vítima, não sendo justo, portanto, que apenas uma parte seja penalizada.

Assevera que o
coacto
é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da medida preventiva.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista, com a consequente expedição do alvará de soltura, e/ou subsidiariamente a aplicação de outras medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Plantonista, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 06/03/2023, por meio do Ofício 13/2023-GAB/3ª VPI (ID 12972444).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento do mandamus, porém sendo diverso o entendimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante que foram aplicadas medidas protetivas em desfavor do coacto, porém a própria vítima dificulta o cumprimento das mesmas.

Inicialmente, insta salientar que às supostas condutas da ofendida, devem ser apreciadas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo análise na via célere do habeas corpus.

Por outro lado, é inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

De acordo com as informações da autoridade coatora a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente ocorreu por descumprimento de medidas protetivas de urgência, de ameaças e via de fatos contra a vítima, bem como pela gravidade do crime.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante de

RODRIGO SILVA DE SOUZA, por infringência ao art. 24-A e art. 7, II da lei 11.340/2006.

As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância na hipótese do art. 302, II, CPP.

Adiante, presentes os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos do indiciado e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo legal, motivo pelo qual homologo a prisão em flagrante do indiciado e passo a decidir a respeito da prisão processual.

(...)

No contexto de aplicação de medidas cautelares, de acordo com a doutrina, há se de atentar para os requisitos de fumus comissi delicti e do periculum libertatis .

De início, sublinho que se cuida de crime praticado no âmbito de violência doméstica e

familiar, situação que se enquadra na hipótese do art. 313, III, CPP, vez que o indiciado descumpriu medida protetiva anteriormente decretada nos autos n. 0821963-59.2022.814.0401.

No caso dos autos, há indícios da prática do delito imputado ao autuado. Os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si, trazendo credibilidade sobre o relatado, e dão conta do envolvimento do investigado na ocorrência.

Isto posto, tomo por satisfeito o requisito de fumus comissi delicti .

Passo à análise do periculum libertatis , a fim de, a partir de elementos concretos, averiguar se a liberdade do indiciado oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312/CPP.

(...)

Atentando para os elementos colhidos em investigação policial, entendo que o crime, em tese cometido, apresenta gravidade em concreto apta a ensejar a decretação da prisão preventiva do autuado, vez que este cometeu o delito contra sua ex companheira.

Destarte, em liberdade, a aplicação da lei penal está sujeita ao fracasso. Eis configurado o periculum libertatis .

Diante do exposto, caracterizada por ora a necessidade da segregação cautelar, decreto a prisão preventiva do autuado RODRIGO SILVA DE SOUZA, diante da gravidade em concreto dos delitos, com fulcro nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Assim, o argumento relacionado a ausência dos requisitos autorizadores da medida preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores ...Ver ementa completa integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do presente writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

(TJ-PA - HC: 08193050420228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/04/2023